Tribunal: TJES
Processo: 0026542-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026542-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO SAMPAIO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026542-57.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO SAMPAIO, JAILTON JOSE KUSTER, SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação dos embargantes pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal. A defesa alega omissão quanto à análise de teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
) Definir se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto às teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam para reexame de mérito ou revisão de provas, mas apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, incluindo a análise da materialidade e autoria do crime, bem como a tipificação penal da conduta, que foi corretamente enquadrada no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90, sendo desnecessário um exame pormenorizado de todas as teses defensivas, nos termos da jurisprudência consolidada.

A pretensão dos embargantes é, na verdade, a rediscussão dos fundamentos da condenação, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar provas, destinando-se apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se faz necessário que
o órgão julgador manifeste-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 156 e 619; Lei nº 8.137/90, art. 1º, V; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PROCESSO VIRTUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026542-57.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO SAMPAIO, JAILTON JOSE KUSTER, SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAILTON JOSE KUSTER, MARCOS ANTONIO SAMPAIO e SOLANGE MARIA KUSTER SAMPAIO, em face do v. Acórdão de Id. 9470551, que
negou
provimento
à apelação
interpost
a, preservando a condenação pela prática do crime descrito no artigo

n
o
artigo
1º, inciso V, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Na forma das razões acostadas no id. nº 9775398, alega a ocorrência de suposta omissão na análise das teses defensivas de ausência de dolo de “fraude” na conduta dos embargantes e de responsabilização objetiva dos recorrente
s, bem como, por omissão em relação a violação dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, seja por ter a acusação, supostamente se pautado exclusivamente no processo administrativo fiscal, seja porque teria, em tese, utilizado a presunção de,legitimidade do ato administrativo para basear a condenação.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº 10275587 , pela rejeição dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, o
bservo que os
embargante
s
alega
m supostas omissões
a
respeito de
teses defensivas
que haveriam sido aventadas no recurso.

Em detida análise do acórdão embargado,
no entanto,
verifico que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, a imputação penal e a suficiência das provas que deram suporte à condenação.

Como parece claro, a partir da leitura do voto acostado no id. nº 8858518,
verifica-se que a imputação foi devidamente apreciada, em cotejo com as provas produzidas, sendo refutado o pedido absolutório em razão de ter restado provada materialidade e autoria do crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90. Nesse passo, destacou-se a natureza formal do delito, em virtude da qual não importa se a apuração administrativa do tributo é viável por outros meios, configurando-se o crime pelo simples ato de não emitir a nota fiscal ou emiti-la em desacordo com a lei.
Veja-se, a propósito, trecho do julgado que analisa a tipificação do fato:

Na espécie, a defesa sustenta que a norma penal busca tutelar o crédito tributário punindo condutas que impeçam sua apuração pelo fisco, razão pela qual, sendo possível obter por outros meios as movimentações a fim de ser identificado o montante tributável, não haveria crime. A partir desse argumento, aduz que valendo-se dos relatórios das administradoras de cartões, foi possível o conhecimento das operações e a apuração do crédito tributário, alcançando-se o objetivo da lei penal.

Sucede, no entanto, que doutrina e jurisprudência são concordes a respeito da natureza formal do crime em referência, razão pela qual, pouco importa se é possível a apuração administrativa do tributo por outros meios, configurando-se a infração penal
pelo simples ato de não emitir a nota fiscal ou de emiti-la em desacordo com a lei.

Da mesma forma,
foram devidamente apreciados os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para o delito definido no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e de afastamento da continuidade delitiva. Como se vê, todos os pontos levantados na apelação foram enfrentados e decididos no pronunciamento embargado
de forma clara e juridicamente adequada, não sendo viável, por meio do presente recurso, rediscutir os fundamentos do acórdão.

De toda sorte
, é ainda importante ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça
,
não se faz necessário que
o órgão julgador manifeste-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia
(
STJ,
AgRg no AREsp 1658314/SP,
5ª Turma,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe 27/05/2020).

Assim
,
ao fim da análise da
irresignação,
trans
parece
que o
objetiv
o

do recurso
é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite na via
dos aclaratórios
.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio,
confira-se, perante o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
os
EDcl no HC 358053/SP,
6ª Turma,
Relatora
a
Ministra
Lautira Vaz,
DJe 12/03/2019.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.